Tribunal: TJMT
Processo: 1004032-14.2025.8.11.0021
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004032-14.2025.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARTA JESUS SIQUEIRA - CPF: 046.227.811-58 (RECORRENTE), WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1004032-14.2025.8.11.0021.

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente
:
MARTA JESUS SIQUEIRA.

Recorridos
:
MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA E DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (DETRAN/MT).

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
09 A 13/07/2026
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. TRÂNSITO. PERMISSÃO PARA DIRIGIR. BLOQUEIO DO PRONTUÁRIO. IMPEDIMENTO DE EMISSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. INFRAÇÃO DE ESTACIONAMENTO EM PASSEIO. NATUREZA MERAMENTE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM A CONDUÇÃO DO VEÍCULO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade do bloqueio da Permissão para Dirigir (PPD), de emissão da Carteira Nacional de Habilitação definitiva, de transferência de pontuação, de repetição de indébito e de indenização por danos morais.

2.

Em grau recursal, também foi apresentado termo de confissão de responsabilidade firmado por terceiro, com alegação de que este seria o real condutor do veículo no momento da infração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é admissível a inovação recursal consistente na alegação de que terceiro era o condutor do veículo; (ii) estabelecer se a infração prevista no art. 181, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro pode fundamentar o bloqueio da Permissão para Dirigir e impedir a emissão da Carteira Nacional de Habilitação definitiva; (iii) determinar se o bloqueio automático do prontuário, sem instauração de processo administrativo específico, viola o contraditório e a ampla defesa; e (iv) verificar se a restrição administrativa enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A apresentação, apenas em sede recursal, de alegação de que terceiro conduzia o veículo configura inovação recursal, sendo inadmissível a juntada de documento destinado a comprovar fato não alegado na fase de conhecimento.

5.

O termo de confissão de responsabilidade produzido após a sentença possui reduzida força probatória para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo, além de não autorizar a transferência da pontuação a terceiro estranho à relação processual.

6.

A infração prevista no art. 181, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro possui natureza meramente administrativa, relacionada ao uso irregular do espaço público, sem demonstrar imperícia, imprudência ou negligência na condução do veículo.

7.

O art. 148, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro deve ser interpretado conforme sua finalidade, de modo que apenas infrações relacionadas à aptidão do condutor para dirigir podem justificar o impedimento da obtenção da Carteira Nacional de Habilitação definitiva.

8.

O bloqueio automático do prontuário da condutora, sem instauração de processo administrativo específico e sem prévia oportunidade de defesa quanto à restrição ao direito de dirigir, viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

9.

A nulidade do ato administrativo e o restabelecimento do direito à emissão da Carteira Nacional de Habilitação definitiva constituem reparação suficiente, inexistindo dano moral indenizável sem demonstração de efetivo abalo à esfera extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A alegação de que terceiro era o condutor do veículo, suscitada apenas em grau recursal, configura inovação recursal e não pode ser conhecida.

2.

A infração prevista no art. 181, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, por sua natureza meramente administrativa e ausência de relação com a condução do veículo, não pode fundamentar o bloqueio da Permissão para Dirigir nem impedir a emissão da Carteira Nacional de Habilitação definitiva.

3.

O bloqueio do prontuário do condutor sem processo administrativo específico viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

4.

A anulação do ato administrativo constitui reparação suficiente quando não comprovado dano extrapatrimonial decorrente da restrição administrativa.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 435, parágrafo único; CTB, arts. 6º, I, 22, II e V, 148, § 3º, e 181, VIII; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 2.023.398/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 12.09.2022; Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado nº 1004141-46.2025.8.11.0015, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 28.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática (ID 372281874), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a regularidade das notificações, a legalidade do bloqueio automático como consequência do art. 148, §3º, do CTB e a ausência de dano moral indenizável.

Em suas razões recursais, a recorrente reitera os argumentos da inicial e, adicionalmente, apresenta Termo de Confissão de Responsabilidade firmado por terceiro (Eliosmar Alves da Silva), alegando que este era o real condutor do veículo no momento da infração.

Ao final, requer: a) a declaração da nulidade do ato administrativo que impôs a pontuação e bloqueio de sua Permissão Para Dirigir (PPD); b) a transferência definitiva da pontuação para o prontuário do real condutor; c) o afastamento da aplicação do art. 148, § 3º, do CTB; d) a condenação solidária dos reclamados ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00; e e) a repetição do indébito relativo ao valor da infração paga.

O Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso (DETRAN-MT) apresentou suas contrarrazões (ID 372281885), pugnando pela manutenção da sentença, reiterando a legalidade do procedimento e a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

De igual forma, o município de Água Boa apresentou suas contrarrazões (ID 372281886), requerendo a manutenção da sentença, arguindo, ainda, ilegitimidade passiva e inovação recursal quanto à tese da autoria de terceiro.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

De início, registro que
não
admito o Termo de Confissão de Responsabilidade juntado com o recurso, pelo qual terceiro (Eliosmar Alves da Silva) declara ter sido o condutor do veículo no momento da infração.

A razão é simples:
a autora, em nenhum momento da fase de conhecimento, alegou que não era a condutora do veículo
. Ao contrário, toda a sua defesa foi construída sobre outros fundamentos, tais como, falha na notificação e natureza administrativa da infração.
A tese da autoria de terceiro surge apenas em sede recursal
, após a derrota em primeiro grau.

Isso configura
inovação recursal,
que não se confunde com a juntada de documento novo. O art. 435, parágrafo único, do CPC autoriza a juntada de documento superveniente que corrobore fato já alegado.
No caso, o fato em si — terceiro era o condutor — nunca foi alegado antes
. Admitir essa tese agora violaria o contraditório dos réus, que contestaram a demanda tal como posta, e suprimiria uma instância de julgamento.

Além disso, a declaração unilateral produzida após a sentença, por pessoa com interesse direto em beneficiar a recorrente, tem valor probatório limitado para desconstituir ato administrativo que goza de presunção de legitimidade.

O Termo de Confissão é, portanto,
inadmitido
. O pedido de transferência da pontuação ao terceiro, Sr. Eliosmar Alves da Silva, também fica prejudicado, por ser juridicamente impossível em relação a quem não integra o polo passivo da demanda.

Das preliminares de ilegitimidade passiva

Observa-se que os recorridos arguiram ilegitimidade passiva. Contudo, tais preliminares
não
merecem acolhimento.

O DETRAN-MT é parte legítima porque é o órgão responsável pela gestão do prontuário do condutor e pela emissão da CNH definitiva (art. 22, II e V, do CTB).

Nesse contexto, foi a autarquia que executou a medida restritiva impugnada — o bloqueio do prontuário da recorrente no sistema RENACH. Não pode bloquear o direito de dirigir de um cidadão e, ao mesmo tempo, recusar-se a responder judicialmente por esse ato.

Por sua vez, o município de Água Boa é parte legítima porque lavrou o Auto de Infração de Trânsito nº DT0097201B, que é exatamente o ato originário, cuja natureza jurídica está sendo discutida.

A questão central deste processo é definir se a infração do art. 181, VIII, do CTB pode ou não fundamentar o bloqueio da PPD — tem relação direta com o ato praticado pelo ente municipal.

Assim,
rejeito
ambas as preliminares.

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito.

O ponto decisivo deste processo é definir se a infração de estacionar no passeio (art. 181, VIII, do CTB), praticada durante o período de PPD, pode fundamentar o bloqueio do prontuário da condutora e impedir a emissão de sua CNH definitiva.

Nesse contexto, observa-se que a natureza da infração é meramente administrativa.

O art. 148, §3º, do CTB estabelece que a CNH definitiva será conferida ao condutor ao término de um ano, desde que não tenha cometido infração grave ou gravíssima. A lei, porém, não pode ser lida de forma isolada, sem atenção à sua finalidade.

O período probatório existe para avaliar se o novo condutor tem aptidão e responsabilidade para dirigir com segurança. Sua finalidade é proteger a segurança no trânsito, afastando das vias quem demonstra ser um risco ao volante.

A infração do art. 181, VIII, do CTB — estacionar no passeio — não tem qualquer relação com o ato de conduzir um veículo. O verbo da norma é "
estacionar
", que significa a imobilização do veículo. No caso concreto, o próprio Auto de Infração registra expressamente: "
CONDUTOR AUSENTE
". O veículo estava parado. Não havia ninguém ao volante. Nenhum ato de direção foi praticado.

Essa infração diz respeito ao uso irregular do espaço público urbano — uma questão de ordenamento urbano e acessibilidade —,
não à capacidade ou ao comportamento da condutora ao volante
. Ela não demonstra imperícia, imprudência ou negligência na condução do veículo.

Este Relator já decidiu, em situação semelhante (Processo nº 1004141-46.2025.8.11.0015) que infrações de natureza meramente administrativa, sem relação com a condução do veículo, não podem fundamentar processo de cassação ou suspensão do direito de dirigir:

"
A infração prevista no art. 230, V, do CTB, por sua natureza meramente administrativa e ausência de relação com a condução do veículo, não pode fundamentar processo de suspensão ou cassação do direito de dirigir
".

A mesma lógica se aplica ao caso em exame, pois se a infração de circular sem licenciamento — que ao menos pressupõe o veículo em movimento — não pode fundamentar a cassação do direito de dirigir, com muito mais razão a infração de estacionar no passeio — praticada com o veículo imobilizado e o condutor ausente — não pode fazê-lo.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em linha com esse entendimento, já decidiu que infrações que não violam os objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito — segurança e educação para o trânsito (art. 6º, I, do CTB) — não podem obstar a expedição da CNH definitiva (AgInt no AREsp 2023398/SP, j. 12/09/2022), vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. INFRAÇÕES DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DO DOCUMENTO.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a falta de registro de veículo no prazo legal, embora configure infração de natureza grave prevista no art. 233 do CTB, não é motivo suficiente para impedir a expedição da Carteira Nacional de Habilitação ao condutor que detém permissão para dirigir, porquanto não constitui direta violação aos objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito, quais sejam, a segurança e a educação para o trânsito, nos termos do inciso I do art. 6º do CTB. 2. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.023.398/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 16/9/2022).

Punir a recorrente com a perda do direito de dirigir por um erro de estacionamento — infração que não envolveu qualquer ato de condução — é medida desproporcional que desvia completamente a finalidade do período probatório.

Há ainda um vício formal que reforça a nulidade do ato impugnado.

O bloqueio do prontuário da recorrente ocorreu de
forma automática
, como consequência direta do registro da infração no sistema RENACH, sem que fosse instaurado
processo administrativo específico para discutir essa consequência
.

As notificações realizadas — de autuação (08/04/2025) e de penalidade (11/06/2025) — referem-se ao processo administrativo da multa.

Por sua vez,
a restrição do direito de dirigir é consequência de natureza e gravidade distintas
, que
exige notificação e oportunidade de defesa específicas, sob pena de violação ao devido processo legal e ao contraditório
(art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal).

A recorrente não foi notificada especificamente sobre o risco de bloqueio de sua PPD, nem teve oportunidade de apresentar defesa quanto a essa consequência — especialmente a tese de que a infração, por sua natureza administrativa, não deveria produzir esse efeito. Ademais,
não
consta nos autos que foi instaurado processo administrativo para esse fim.

Por fim, o pedido de indenização por danos morais
não
merece acolhimento.

A recorrente não produziu prova de abalo concreto à sua esfera extrapatrimonial. Não há laudos, declarações ou qualquer elemento objetivo que demonstre sofrimento além do dissabor natural decorrente da restrição administrativa.

Esta Turma Recursal já decidiu que a cassação ou bloqueio indevido do direito de dirigir, por si só, não gera dano moral automático, sendo necessária a comprovação de prejuízo efetivo (Processo nº 1004141-46.2025.8.11.0015), vejamos:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PONTUAÇÃO EM PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. NATUREZA ADMINISTRATIVA DA INFRAÇÃO. CASSAÇÃO INDEVIDA DO DIREITO DE DIRIGIR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A infração prevista no art. 230, V, do CTB – conduzir veículo não devidamente licenciado – é de natureza administrativa e se refere à condição do veículo, não à conduta do motorista, inexistindo relação direta com a segurança no trânsito.

4. A jurisprudência do STJ e de diversos tribunais estaduais tem reconhecido que infrações administrativas, ainda que classificadas como gravíssimas, não devem ser consideradas para fins de cassação ou suspensão do direito de dirigir, por ausência de justa causa e por violarem os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. A inclusão da pontuação referente ao AIT nº 0000361045 no processo administrativo violou o devido processo legal, pois se baseou em infração que não caracteriza mau comportamento na condução de veículo.

6. O pedido de indenização por danos morais não merece acolhimento, por ausência de prova de abalo concreto à esfera extrapatrimonial do autor, não sendo o mero aborrecimento decorrente da restrição administrativa suficiente para configurar lesão indenizável.

7. A nulidade do ato administrativo, com o restabelecimento do direito de dirigir, constitui reparação suficiente aos transtornos enfrentados, afastando o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A infração prevista no art. 230, V, do CTB, por sua natureza meramente administrativa e ausência de relação com a condução do veículo, não pode fundamentar processo de suspensão ou cassação do direito de dirigir.

2. A pontuação decorrente de infração administrativa não deve ser computada no processo de cassação de PPD ou CNH.

3. A cassação indevida do direito de dirigir, por si só, não configura dano moral indenizável, ausente prova de lesão concreta à esfera extrapatrimonial.

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 230, V, 259 e 261; CPC, arts. 373, I, e 487, I; CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1767948/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03/09/2019, DJe 05/09/2019; TJ-MS, Recurso Inominado nº 08008877820238120019, Rel. Juiz Marcel Henry Batista de Arruda, j. 19/07/2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1051681-26.2023.8.26.0506, Rel. Des. Leonel Costa, j. 10/04/2024; TJ-SP, AC nº 1010086-15.2019.8.26.0077, Rel. Des. Danilo Panizza, j. 21/09/2020; TJ-MT, Recurso Inominado nº 1043842-90.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 02/12/2024.
(N.U 1004141-46.2025.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/07/2025, Publicado no DJE 01/08/2025) (grifei).

Assim, a declaração de nulidade do ato administrativo e o restabelecimento do direito de dirigir constituem reparação suficiente aos transtornos enfrentados.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, em preliminar: 1)
INADMITO
o Termo de Confissão de Responsabilidade juntado com o recurso, por configurar inovação recursal; 2)
INDEFIRO
o pedido de transferência da pontuação ao terceiro Eliosmar Alves da Silva, por ser juridicamente impossível em relação a quem não integra o polo passivo da demanda; e 3)
REJEITO
as preliminares de ilegitimidade passiva arguidas pelos recorridos.

No mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para:

a) reformar a sentença e
declarar a nulidade do ato administrativo que bloqueou o prontuário da recorrente e impediu a emissão de sua CNH definitiva, com base no AIT nº DT0097201B, por duplo fundamento
: (i) a infração do art. 181, VIII, do CTB possui natureza meramente administrativa, sem relação com a condução do veículo, não podendo fundamentar o bloqueio da PPD ou a não emissão da CNH definitiva; e (ii) o bloqueio ocorreu sem processo administrativo específico, com violação ao contraditório e à ampla defesa da recorrente;

b) determinar ao DETRAN-MT que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda à exclusão da anotação restritiva no prontuário da recorrente (sistema RENACH) decorrente do AIT nº DT0097201B, restabelecendo as condições para a emissão de sua CNH definitiva, sob pena de multa diária a ser fixada pelo juízo de execução;

c) manter a improcedência do pedido de indenização por danos morais, por ausência de prova de abalo concreto à esfera extrapatrimonial da recorrente, sendo a declaração de nulidade do ato administrativo reparação suficiente.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2026